Tribunal: TJDFT
Processo: 0741168-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADIÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA. VÍCIOS INOCORRENTES. VIOLAÇÃO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRENTE. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. MULTA ART. 1.026, §2o, CPC. FIXADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu de Apelação interposta pela parte ora embargante e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a existência (i) de omissão no indeferimento da produção de prova testemunhal, (ii) de contradição no entendimento quanto à produção de prova, e, (iii) de violação do devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão analisou devidamente a matéria e entendeu que ser incabível a oitiva de testemunha para demonstrar matéria que precisa de prova técnica. Omissão inocorrente.
4. O acórdão analisou a matéria de forma clara e coerente e estabeleceu que competia a parte autora, ora embargante, apresentar prova técnica adequada e que a prova oral seria inútil, pois inadequada para demonstrar questões técnicas. Contradição inexistente.
5. Compete ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, e, no caso específico, esse fato dependia de juntada da leitura realizada e, uma vez não juntada, não restou demonstrado o direito. O indeferimento de prova inútil não viola o devido processo legal.
6. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração. Precedentes.
7. Fixada multa do art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso meramente protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.
___________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.971.732/PE de relatoria do Ministro Afrânio Vilela na Segunda Turma do STJ, Acórdão 2007171 de relatoria da Desa. Leonor Aguena da 5a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 2002318 de relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto na 1a Turma Cível do TJDFT.